Tribunal: TJES
Processo: 5009693-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009693-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CLAUDIO PAIXAO DE ANDRADE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por CLAUDIO PAIXÃO DE ANDRADE (parte assistida por advogado) em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, através da qual alega que em 05 de setembro de 2019 teria sofrido acidente de trânsito envolvendo veículo automotor e ao requerer a indenização do seguro DPVAT a requerida teria recusado a cobertura, pelo que postula indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 9.450,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (súmula 426 STJ) e correção monetária a contra da data da recusa administrativa (data da recusa administrativa – 12.06.2020) (efetivo prejuízo).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2765362) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega a não comprovação do nexo causal entre o acidente automobilístico e o óbito do filho da Autora, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente.

Como bem demonstrado na sentença, o Recorrido comprovou a existência do acidente automobilístico, conforme boletim de ocorrência expedido em 09.09.2019, relatando o ocorrido em 05.09.2019, data que corresponde ao prontuário médico, demonstrado, portanto, que neste dia sofreu acidente e necessitou atendimento médico e, nesse sentido, considerando a previsão do artigo 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/74 (Lei do DPVAT), reconhecida a existência do sinistro, o que se atestou na perícia do DML, existência de ‘amputação cicatrizada ao nível do terço médio da pena direita’, com perda funcional do membro inferior direito em 100% (para fins de adequação à tabela da Lei do DPVAT), lesão que corresponde ao percentual de importância fixado em 70% (setenta por cento) (perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores), conforme ANEXO da Lei 6.194/74 (Lei do DPVAT).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.